Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos na origem, verifica-se a superveniência de sentença, ID 108026651. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator